Tribunal: TJDFT
Processo: 0003811-21.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0003811-21.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO No ID: 31459698, o Distrito Federal informou que o requisitório referente aos honorários sucumbenciais foi quitado. O exequente concordou com o depósito e pugnou pela expedição de ofício ao banco competente para transferir o valor depositado para a conta de titularidade da sociedade de advogados (ID: 31729762). Ante o adimplemento da obrigação, julgo extinta a Requisição de ID: 29414876, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Expeça-se alvará de levantamento. O DF é isento de custas. Ao final, arquivem-se. Brasília, 17 de janeiro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador